Tribunal: STF
Processo: ARE 1516191
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, IV; 37, X; e 39, §§ 3º e 4º, 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 37, X; 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se da sentença a seguinte fundamentação:



    Trata-se de ação de procedimento especial, com fulcro na Lei nº 12.153/2009, objetivando o autor, em síntese, a correção ou adequação do valor do vencimento-base de acordo com a faixa salarial (mais de 10 anos até 15 anos), que é de R$ 2.860,16, de acordo com a Lei Municipal nº 6.696/19, com reflexos sobre gratificação natalina (13º salário), férias, triênios e gratificação de direito pessoal, e o ressarcimento de diferenças vencidas no valor de R$ 5.916,04, conforme planilha.



    Em síntese, sustentou o autor que a Lei Municipal nº 6.696/19 fixou o valor do vencimento devido aos Agentes de Educação Infantil - AEI, com os respectivos reajustes nos anos de 2020 e 2021. Entretanto, em descumprimento à legislação municipal, o réu não vem efetuando o correto pagamento do vencimento-base e dos reajustes anuais.



    No caso em análise, é importante analisar a legislação aplicável ao autor, observando-se que o vencimento-base da categoria foi fixado na Lei Municipal nº 6.696/19:



    Art. 1º O vencimento da categoria funcional de Agentes de Educação Infantil - AEI, de que trata o art. 9º da Lei Municipal nº 5.623, de 1º de outubro de 2013, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos funcionários da Secretaria Municipal de Educação e dá outras providências, terá a composição constante do Anexo I desta Lei.



      Parágrafo único. Os servidores ocupantes do cargo efetivo de Agente de Educação Infantil terão o valor do vencimento fixado, no prazo de dois anos, na forma do Anexo II. 



    (...)



    Note-se que o autor, de acordo com sua faixa de tempo de serviço e planilha apresentada, deixou de receber remuneração correspondente ao seu vencimento-base no ano de 2021, bem como em parte de 2022.



    Na espécie, em observância à contestação do réu, pouco importa se o vencimento-base do autor está fixado no mesmo patamar do piso nacional da categoria. A legislação municipal fixou o vencimento-base nos anos de 2020 e 2021, que deve ser pago aos AEI pelo ente público em obediência ao texto legal.



    Portanto, quanto ao ressarcimento pleiteado, a diferença do vencimento-base deverá ser paga ao autor, acrescida dos reflexos sobre gratificação natalina (13º salário), férias, triênios e gratificação de direito pessoal.



    Entretanto, no que diz respeito aos valores vincendos no curso da demanda, tem-se por reconhecer a iliquidez.



    Por fim, no que concerne a obrigação de fazer, deverá o réu adequar o valor do vencimento-base de acordo com a faixa salarial (mais de 10 anos até 15 anos), mas os possíveis reflexos somente poderão ser passíveis de questionamentos pelo interessado caso não quitados.



    Isto posto, considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido, para condenar o réu a proceder à adequação do valor do vencimento-base de acordo com a faixa salarial (mais de 10 anos até 15 anos). Condeno o réu, ainda, ao ressarcimento do valor de R$ 5.916,04 (cinco mil, novecentos e quinze reais e centavos), referentes aos meses de janeiro de 2021 a maio de 2022, devidamente corrigido pelo IPCA-E, e acrescido de juros de mora pelo índice da caderneta de poupança desde a citação (Enunciado nº 36, do Aviso Conjunto TJ/COJES nº 15/2017). Por fim, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem apreciação do mérito, pela iliquidez de pedido referente ao pagamento de parcelas vincendas, na forma do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas, por aplicação subsidiária (art. 27, da Lei nº 12.153/09), do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente